Tribunal: TJDFT
Processo: 0709627-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0709627-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARLENE MACEDO DOS SANTOS IMPETRADO: 3o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DF, JUIZO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO O mandado de segurança, previsto pela Lei no 12.016/2009, é cabível para proteção de direito líquido e certo que tenha sido ameaçado ou violado por ato de autoridade, em situações que não exista recurso com efeito suspensivo apto a reverter o ato coator. A Súmula 267, do STF, assim dispõe: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” A sentença proferida nos autos 0710578-52.2023.8.07.0018 julgou procedentes os pedidos da autora (impetrante), condenando o Distrito Federal à obrigação de realizar procedimento cirúrgico bilateral para tratamento de varizes em 60 dias, sob pena de sequestro de verbas (ID 69842170 - Pág. 231/233). Decorrido o prazo e ante a inércia do Distrito Federal, em 13/11/2024 a autora requereu o cumprimento da sentença, pugnando pelo sequestro de verbas públicas (ID 69842170 - Pág. 273). A decisão que recebeu o pedido de cumprimento de sentença e intimou o Distrito Federal para o cumprimento do título judicial, no prazo de 15 dias, sob pena de sequestro de valores (ID 69842170 - Pág. 298), foi objeto do Agravo de Instrumento 0700056-15.2025.8.07.9000. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido e o mérito não foi ainda julgado pelo Colegiado. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RMS 46.513/SP), para além dos pressupostos de impetração, exige-se a comprovação: (i) da inexistência de recurso adequado à impugnação do "decisium" e (ii) do caráter teratológico da decisão, por saltante ilegalidade ou abuso de poder. No caso, existindo recurso próprio à decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal e não verificada ilegalidade na decisão proferida pelo juízo de origem, não é cabível o mandado de segurança impetrado. Por conseguinte, indefiro o processamento do Mandado de Segurança e julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no enunciado de Súmula n. 267/STF e no artigo 485, inciso IV, e § 3o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de abril de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006